Tribunal: TJES
Processo: 5004545-34.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Recurso
Data de julgamento: 2021-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004545-34.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DIOVANO ROSETTI registrado(a) civilmente como DIOVANO ROSETTI
AGRAVADO: ROGERIO ZAMPERLINI e outros
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível

Gabinete do Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone: 3334-2816

PROCESSO Nº
5004545-34.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DIOVANO ROSETTI

AGRAVADO: ROGERIO ZAMPERLINI, GUILHERME RODY SOARES

Advogado do(a) AGRAVANTE: DIOVANO ROSETTI - ES5024-A
Advogados do(a) AGRAVADO: FABRICIO DE FREITAS MARTINS - ES11712, LEONNY MIGUEL DALMASO SILVA - ES10981

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
DIOVANO ROSETTI

em face de r. decisão (ID n° 915980) proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória/ES., Comarca da Capital, que nos autos de
Ação de Cobrança
em fase de cumprimento de sentença, proposta por
SIMÃO BASSUL NETO
em desfavor de
RÓGERIO ZAMPERLINI
e
GUILHERME RODY SOARES
, acolheu a impugnação apresentada e determinou a remessa dos autos à Contadoria do Juízo “
para atualização do cálculo relativo aos honorários sucumbenciais devendo considerar os seguintes parâmetros:
(i)
ausência de condenação em honorários contratuais;
(ii)
ausência de condenação solidária quanto aos honorários de sucumbência, devendo especificar o valor integral e na sua proporção de 50% para cada executado;
(iii)
juros a contar do vencimento (17.04.2009 – fls. 07/08) e correção monetária a contar da citação do executado Rogério (13.05.2010 – fl. 62)”.

Em suas razões recursais (ID n° 915867), o recorrente alega que houve um equívoco por parte da Douta Magistrada ao afirmar que não há condenação a título de honorários contratuais, tendo em vista que tal verba estava inclusa no valor da condenação principal, qual seja, R$ 26.289,53 (vinte seis mil duzentos e oitenta e nove reais e cinquenta e três centavos) e não houve insurgência por parte dos Executados, razão pela qual não pode haver modificação no que foi decidido na r. sentença e confirmado no aresto.

Esclarece o recorrente que, por ser o patrono do Autor da demanda de origem, em sede de Cumprimento de Sentença, cobra apenas a verba que entende fazer
"jus
", ou seja, honorários contratuais de 10% (dez por cento) sobre o valor principal da condenação e 20% (vinte por cento) de sucumbência.

Aponta que não merece prosperar a alegação da Douta Magistrada, no sentindo que os executados foram condenados solidariamente tão somente em relação à condenação principal, não englobando os honorários sucumbenciais.

Argumenta que:
“...em momento algum o referido acórdão menciona que a condenação é apenas quanto à dívida principal, e sim pela dívida toda, considerando se tratar de RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA, ou seja, pela dívida principal e acessória”.

Cita jurisprudência para corroborar com sua tese.

Por considerar presentes os requisitos que ensejam o deferimento de tutelas de urgência neste grau recursal, pugna pela atribuição de
efeito ativo,
“
para que se abstenha de proceder qualquer restrição de ativos financeiros na conta bancária e outra qualquer aplicação financeira do agravante, até ulterior deliberação deste juízo, considerando a natureza gravosa a que o agravante está submetido”.

Ao final, almeja o provimento do presente recurso.

Decisão liminar de ID n° 952007, proferida pelo eminente
Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
, indeferindo o pedido de efeito ativo.

Contrarrazões no ID n° 136679, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por meio da petição de ID n° 1368649, o recorrente reiterou o pedido de tutela de urgência.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no
a
rt
igo
934 do CPC c/c
a
rt
igo
127 do Regimento Interno desta E. Corte.

Vitória-ES., 23 de setembro de 2021
.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, c
uida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
DIOVANO ROSETTI

em face de r. decisão (ID n° 915980) proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória/ES., Comarca da Capital, que nos autos de
Ação de Cobrança
em fase de cumprimento de sentença, proposta por
SIMÃO BASSUL NETO
em desfavor de
RÓGERIO ZAMPERLINI
e
GUILHERME RODY SOARES
, acolheu a impugnação apresentada e determinou a remessa dos autos à Contadoria do Juízo “
para atualização do cálculo relativo aos honorários sucumbenciais devendo considerar os seguintes parâmetros:
(i)
ausência de condenação em honorários contratuais;
(ii)
ausência de condenação solidária quanto aos honorários de sucumbência, devendo especificar o valor integral e na sua proporção de 50% para cada executado;
(iii)
juros a contar do vencimento (17.04.2009 – fls. 07/08) e correção monetária a contar da citação do executado Rogério (13.05.2010 – fl. 62)”.

Em suas razões recursais (ID n° 915867), o recorrente alega que houve um equívoco por parte da Douta Magistrada ao afirmar que não há condenação a título de honorários contratuais, tendo em vista que tal verba estava inclusa no valor da condenação principal, qual seja, R$ 26.289,53 (vinte seis mil duzentos e oitenta e nove reais e cinquenta e três centavos) e não houve insurgência por parte dos Executados, razão pela qual não pode haver modificação no que foi decidido na r. sentença e confirmado no aresto.

Esclarece o recorrente que, por ser o patrono do Autor da demanda de origem, em sede de Cumprimento de Sentença, cobra apenas a verba que entende fazer
"jus
", ou seja, honorários contratuais de 10% (dez por cento) sobre o valor principal da condenação e 20% (vinte por cento) de sucumbência.

Aponta que não merece prosperar a alegação da Douta Magistrada, no sentindo que os executados foram condenados solidariamente tão somente em relação à condenação principal, não englobando os honorários sucumbenciais.

Argumenta que:
“...em momento algum o referido acórdão menciona que a condenação é apenas quanto à dívida principal, e sim pela dívida toda, considerando se tratar de RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA, ou seja, pela dívida principal e acessória”.

Cita jurisprudência para corroborar com sua tese.

Por considerar presentes os requisitos que ensejam o deferimento de tutelas de urgência neste grau recursal, pugna pela atribuição de
efeito ativo,
“
para que se abstenha de proceder qualquer restrição de ativos financeiros na conta bancária e outra qualquer aplicação financeira do agravante, até ulterior deliberação deste juízo, considerando a natureza gravosa a que o agravante está submetido”.

Ao final, almeja o provimento do presente recurso.

Decisão liminar de ID n° 952007, proferida pelo eminente
Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
, indeferindo o pedido de efeito ativo.

Contrarrazões no ID n° 136679, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por meio da petição de ID n° 1368649, o recorrente reiterou o pedido de tutela de urgência.

Inicialmente destaco que na petição de ID n°
1368649, o recorrente apenas reiterou seu pedido de tutela de urgência, sem apresentar outros fundamentos para embasar seu pleito.

Assim, considerando que tais argumentos já foram devidamente analisados na decisão liminar de ID n° 952007, não vejo óbice em implementar o julgamento definitivo do presente recurso, perante esta Egrégia Câmara.

Ademais, não vejo motivos para alterar o entendimento do eminente
Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
, que em razão de minhas férias, analisou o pedido liminar do recorrente, que peço vênia para transcrever:

No caso em análise,
SIMÃO BASSUL NETO
ajuizou AÇÃO DE COBRANÇA de aluguéis e demais encargos (energia, água e IPTU) em face de
ROGÉRIO ZAMPERLINI
e
GULHERME RODY SOARES
, fundado em Contrato de Locação, com a existência de débito relativo ao período de novembro de 2008 a março de 2009.

Após regular instrução do feito na origem, o julgador primevo proferiu Sentença com a seguinte conclusão:

Diante das provas constantes dos autos e dos motivos supra mencionados, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido autoral, com fulcro no art. 269 inc I do CPC, para via de conseqüência CONDENAR GUILHERME RODY SOARES ao pagamento do valor de R$ 26.289,53 relativo aos alugueis e demais encargos em atraso, devidamente acrescido de juros a contar do vencimento e correção a partir da citação. JULGO EXTINTA a demanda em face do réu ROGERIO ZAMPERLINI na forma do art 267 inc VI do CPC, por sua ilegitimidade passiva na qualidade de fiador. CONDENO o réu GUILHERME RODY SOARES ao pagamento das custas, despesas processuais proporcionais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 20 parag. 3º do CPC. CONDENO o autor ao pagamento das custas, despesas processuais proporcionais, e honorários advocaticios em prol do advogado do réu contestante, fixando em 10% sobre o valor dado a causa.

Irresignado,
SIMÃO BASSUL NETO
interpôs Recurso de Apelação Cível, que foi distribuído à Relatoria do Eminente
Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
, alegando naquela ocasião que o fiador é parte legítima para figurar no polo passivo da lide.

O aludido Recurso restou assim julgado por esta Egrégia Câmara:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS LOCATÍCIOS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DA APELAÇÃO REJEITADA. GARANTIA FIDEJUSSÓRIA NO CONTRATO DE LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA. EXONERAÇÃO DA GARANTIA. ART. 835 DO CÓDIGO CIVIL. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA PARA A ADMINISTRADORA IMOBILIÁRIA SEM PODERES DE REPRESENTAÇÃO DO LOCADOR. RESPONSABILIDADE DO FIADOR. RECURSO PROVIDO.

1. O Segundo lições doutrinárias, “todo recurso deve ser formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste a sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético”. (DIDIER Jr., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. v. 3. 6. ed. Salvador: Juspodivm, 2008, p. 60.).

2. Destarte, em respeito ao princípio da dialeticidade, os recursos devem ser fundamentados, ou seja, é necessária a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

3. Demonstrando o recorrente claramente a sua irresignação contra a sentença que não acolheu a sua pretensão inicial, mormente por ter rebatido a conclusão exarada pelo magistrado de piso que considerou o fiador locatício ilegítimo para responder pelo débito decorrente do contrato de locação, rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade da apelação.

4. Consoante jurisprudência pacífica do STJ, é valida a cláusula de contrato de locação por prazo certo que prorrogue a fiança até a entrega das chaves do imóvel, se expressamente aceita pelo fiador que não se exonerou do encargo na forma do o art. 835 do Diploma Civil atual, correspondente ao art. 1.500 do Código Civil de 1916.

5. Exsurge inválida, à luz do art. 835 do CC, a notificação de exoneração da fiança enviada diretamente à administradora do imóvel quando não outorgado pelo mandante poderes para o mandatário representá-lo na relação contratual locatícia. Recurso provido.

(TJES, Classe: Apelação, 024090099862, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2013, Data da Publicação no Diário: 04/09/2013)

Em relação aos ônus sucumbenciais, o Eminente Desembargador Relator deixou consignado em seu voto o seguinte:

Logo,
merece prosperar a pretensão recursal, com a consequente condenação solidária do apelante e do outro fiador pelo montante devido pelo devedor principal a título de encargos locatícios (R$ 26.289,53).

Do exposto e por tudo mais que dos autos consta, conheço do apelo e lhe dou provimento, nos exatos termos fixados acima.

Por conseguinte, inverto os ônus de sucumbência, condenando os apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados na sentença a quo.

Houve ainda a interposição de Recurso Especial por
ROGÉRIO ZAMBERLINI
e
GUILHERME RODY SOARES
que não foi admitido e em seguida, houve trânsito em julgado do Aresto.

O
p
atrono do
a
utor da demanda originária, ora,
r
ecorrente, deflagrou Cumprimento de Sentença em relação aos honorários advocatícios contratuais, em face da qual foi oferecida Impugnação por parte dos Recorridos.

Conforme já mencionado, o Juízo de Origem acolheu a impugnação oferecida pelos
r
ecorridos.

Não obstante as alegações do
r
ecorrente, não é possível identificar qualquer situação emergencial a ponto de autorizar a
concessão
do efeito recursal postulado.

Isso porque, conforme destacado pelo Juízo de Origem na Decisão vergastada, o certo é que na condenação principal no valor de R$ 26.289,53 (vinte seis mil, duzentos e oitenta e nove reais e cinquenta e três centavos), não estão inclusos honorários contratuais, de modo que tal montante corresponde tão somente aos aluguéis e os encargos de IPTU, energia elétrica e água.

Ressalta-se que o Autor, em sua inicial, discrimina os valores que embasaram sua pretensão de cobrança, conforme é possível depreender do seguinte trecho (ID n° 915890):

(...) Contudo, não pagou seus débitos, que até a presente data, cumulado com os encargos previstos no contrato, soma a quantia de de R$ 26.289,53 (vinte seis mil, duzentos e oitenta e nove reais e cinquenta e três centavos),
que compreende os aluguéis de outubro a dezembro/08, janeiro, fevereiro e 10 dias de março/09, Luz (nov. e dez./08, janeiro e fevereiro e 10 dias de março/09), Água (agosto a dezembro/08 e janeiro e fevereiro/09) e IPTU (dívida ativa de 2008 e 2 meses e 10 dias de 2009)
(...)

Nesse contexto, resta claro que os honorários contratuais postulados pelo
r
ecorrente não integram o valor da condenação principal, razão pela qual não prospera a alegação de que houve modificação, por parte da Douta Magistrada, do que foi decidido no Aresto desta Egrégia Câmara.

Igualmente não merece guarida os argumentos de que a condenação a título de honorários de sucumbência se deu de forma solidária.

Com o provimento do Apelo, os Recorridos foram condenados ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, que foram arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Em sendo assim, considerando que a solidariedade não se presume
1
, que não houve menção expressa na parte dispositiva do
Decisum
sobre tal questão
,
e que a pretensão autoral foi analisada sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, aplica-se o disposto no artigo 23 do citado Diploma Legal.

Artigo 23.

Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem pelas despesas e honorários em proporção.

Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO E VERBA HONORÁRIA. ART. 23, CPC. REGRA: DIVISÃO PROPORCIONAL. EXCEÇÃO: SOLIDARIEDADE. AUSÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA NO TÍTULO EXECUTIVO.

Em se tratando de litisconsórcio passivo, derrotados os réus, a regra está na divisão proporcional dos encargos sucumbenciais, tal como dispõe o art. 23, CPC.A exceção, solidariedade, reclama expressa menção no título executivo, o que não ocorre no caso dos autos.
(TJ-RS - AC: 70066108101 RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Data de Julgamento: 03/09/2015, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 16/09/2015)

Portanto, sendo os Recorridos vencidos na demanda de origem, estes devem arcar com honorários sucumbenciais em proporção, conforme disposição do artigo 23, do Código de Processo Civil de 1973.

Ademais, oportuno ressaltar que além de não vislumbrar
fumus boni iuris
na tutela de urgência pretendida, também inexiste
periculum in mora
, uma vez que o Recorrente figura como Exequente no Cumprimento de Sentença e por isso, descabe a determinação que o Juízo de origem “
se abstenha de proceder qualquer restrição de ativos financeiros na conta bancária e outra qualquer aplicação financeira do agravante, até ulterior deliberação deste juízo, considerando a natureza gravosa a que (...) está submetido”,
tendo em vista que não está sendo praticado qualquer ato expropriatório em seu desfavor.

Nesse contexto, resta
evidenciado
que
:
I)

os
honorários contratuais postulado não estão inclusos na condenação principal
no

valor de R$ 26.289,53 (vinte seis mil, duzentos e oitenta e nove reais e cinquenta e três centavos)
e

II)

a condenação em
honorários sucumbenciais
não
se deu forma solidária,
aplicando-
se o disposto no Art. 23 do CPC/1973, tendo em vista que a r. sentença foi proferida sob a égide do referenciado Diploma Processual.

Destarte, não merece prosperar as alegações recursais, razão pela qual deve ser mantida r. decisão objurgada.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
. CC – Art. 265.

A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS NÃO INCLUSOS NA CONDENAÇÃO PRINCIPAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. SOLIDARIEDADE QUE NÃO SE PRESUME (ART. 265, CC). SENTENÇA PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO CPC DE 1973. APLICAÇÃO DO ART. 23 DO CPC/1973. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O
s honorários contratuais postulados pelo recorrente não integram o valor da condenação principal, razão pela qual não prospera a alegação de que houve modificação, por parte da Douta Magistrada, do que foi decidido no aresto desta Egrégia Câmara.

2.
Com o provimento do Apelo, os Recorridos foram condenados ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, que foram arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Em sendo assim, considerando que a solidariedade não se presume, que não houve menção expressa na parte dispositiva do "
d
ecisum"
sobre tal questão
,
e que a pretensão autoral foi analisada sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, aplica-se o disposto no artigo 23 do citado Diploma Legal.

3.
Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
.

DECISÃO
À unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.